Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719494-32.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46906008) interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de ERNESTO ZANDONADI, deferiu o pedido do autor para apresentar seus cálculos de liquidação com base nas cédulas originais juntadas. O agravo foi julgado, conforme se vê do acórdão de ID 52254350. O Recurso Especial interposto contra o referido decisório foi inadmitido, consoante decisão de ID 53640819. Em virtude do trânsito em julgado (ID 55327219), os autos foram arquivados. Conquanto a questão discutida no presente recurso refira-se ao Tema 1290, em razão do feito ter sido apreciado, desnecessário o sobrestamento do feito determinado pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes. Assim, os autos devem retornar ao arquivo. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador